Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-88.2023.8.11.0022
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000035-88.2023.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), VALDENESIO GOMES DE MORAES - CPF: 022.970.191-49 (AGRAVADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNS. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão de o valor executado ser inferior ao limite de alçada previsto pelo art. 34 da Lei nº 6.830/1980, de 50 ORTNs.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de interposição de recurso de apelação em execução fiscal cujo valor é inferior ao de alçada, fixado em 50 ORTNs, e definir se há cabimento de apelação em tais situações.

III. Razões de decidir

O valor executado de R$ 817,45, relativo a débito de IPTU e apurado na data da propositura da execução, está abaixo do limite de alçada atualizado para R$ 1.267,59. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recurso repetitivo (Tema 395), firmou a tese de que o valor de alçada, conforme o art. 34 da Lei nº 6.830/1980, inviabiliza a apelação nos casos em que o valor da execução seja inferior a 50 ORTNs.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ, o art. 34 da Lei nº 6.830/1980 é compatível com a Constituição, limitar o cabimento de recursos em casos de valor de alçada, apenas a embargos infringentes e de declaração (ARE 637.975-RG/MG e Súmula 640/STF).

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Este texto ficará em itálico. Tese de julgamento:
“Não é cabível o recurso de apelação em execuções fiscais cujo valor seja inferior ao limite de alçada de 50 ORTNs, cabendo apenas embargos infringentes e de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 637.975-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 27.05.2016; STJ, REsp 1168625/MG (Tema 395), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 10.03.2010.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação nº 1000035-88.2023.8.11.0022, pois o valor executado era inferior ao valor de alçada (50 ORTN).

Sustenta violação ao princípio da não surpresa por ausência de intimação para manifestar no processo.

Ressalta que conforme entendimento atual do STF no Tema 1184, a extinção de execuções fiscais de pequeno valor só é legítima após uma tentativa de conciliação ou outra solução administrativa, o que não foi realizada.

Pontua que o artigo 34 da LEF permite a extinção de execuções de pequeno valor, contudo, o município tem o direito de buscar alternativas de cobrança antes de ter seu recurso sumariamente rejeitado.

Por estas razões requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto, visto que o valor executado é menor que o de alçada (50 ORTN).

Apesar das alegações expendidas pelo agravante, tenho que a pretensão não merece acolhida, visto que o mesmo não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que enseje a alteração da decisão proferida quando da análise do pleito.

Conforme consignado na decisão agravada, a execução fiscal visa à cobrança de tributo relativo aos débitos de IPTU, representado pela CDA n° 22/2022, no valor de R$ 817,45 (oitocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos). De acordo com o Resultado da Correção pelo IPCA-E da Tabela de Cálculo do Banco Central do Brasil, em janeiro de 2023 (data da propositura da Execução), o valor de 50 ORTN era de R$ 1.267,59 (mil e duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Como já exposto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial nº 1168625/MG (Tema 395), submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C do CPC/73,
estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a considerar a data da propositura da execução
.

Portanto, tem-se que o valor executado está abaixo do valor de alçada,
sendo incabível o recurso de Apelação
, o que implica no seu não conhecimento.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CAUSA DE ALÇADA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 34 DA LEI 6.830/80. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO ARE 637.975-RG/MG - TEMA 408/STF. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 ORTN'S. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSOS CABÍVEIS. EMBARGOS INFRINGENTES E DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 640/STF). MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 267/STF.

1. Cinge-se a questão em definir sobre ser adequado, ou não, o manejo de mandado de segurança para atacar decisão judicial proferida no contexto do art. 34 da Lei 6.830/80, tema reputado infraconstitucional pela Suprema Corte (ARE 963.889 RG, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 27/05/2016).

2. Dispõe o artigo 34 da Lei 6.830/80 que, "Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração".

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 637.975-RG/MG, na sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que "É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN" (Tema 408/STF)
.

(...)

7. TESE FIRMADA: "Não é cabível mandado de segurança contra decisão proferida em execução fiscal no contexto do art. 34 da Lei 6. 830/80".

8. Resolução do caso concreto: recurso ordinário do município de Águas de Santa Bárbara, a que se nega provimento.
(IAC no RMS n. 54.712/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 20/5/2019.) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, determinou a intimação da municipalidade para o recolhimento das despesas de citação postal, sob pena de extinção da ação executiva. No Tribunal a quo, não se conheceu do recurso.

II - Não havendo, no acórdão recorrido, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado
.

Confiram-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.700.964/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020 e AgInt no AREsp 1.831.509/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 7/10/2021.

IV - Recurso especial improvido.”
(AREsp n. 1.751.847/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (g.n.)

Assim sendo, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024